Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722113-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANA FELINTO DA SILVA, WALMIR DIAS NOVAES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interrupção da prescrição, nos termos estabelecidos pelo parágrafo primeiro, artigo 240, do Código de Processo Civil, demanda análise casuística, porquanto deve ser apreciada sobre três viés diferentes, quais sejam, a atuação do credor, a atuação judicial e a contumácia do devedor. 2. Entre a data de ajuizamento da Execução e a data em que a parte executada foi reputada citada, ante o comparecimento espontâneo, não transcorreu o prazo prescricional de três anos aludido no artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil. 3. Demais, inexistindo desídia do exequente no andamento do feito, a demora na realização da diligência não pode ser imputada ao credor, exegese do parágrafo terceiro do artigo 240 do mesmo Código. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 240, §2o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, haja vista que a primeira recorrente foi citada em 26/1/2012, e o avalista em 23/10/2015, tendo portanto, ambas as citações ocorrido após o transcurso do prazo prescricional trienal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 240, §2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030